Tribunal: TJDFT
Processo: 0705691-55.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DISTRATO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À PARTE AUTORA. REVOGAÇÃO. INDEFERIMENTO. CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS. CABIMENTO. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO AO GRUPO. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. VERBA REMUNERATÓRIA. RETENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Na espécie, atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Hipótese em que, além do inconformismo, o apelante apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem.
2. Para revogar o benefício da gratuidade de justiça concedido, necessário que o apelado comprove alteração da capacidade econômica do apelado, não bastando, para tanto, mera alegação de que indevida a concessão pelo juízo a quo. Não se desincumbindo de tal ônus, não há que se falar em revogação da gratuidade de justiça.
3. Em razão da inadimplência do consorciado, não se pode determinar à administradora requerida que conceda a carta de crédito para aquisição da motocicleta, tampouco é cabível a entrega do bem móvel. Por outro lado, é impositiva a devolução das parcelas pagas pelo autor, sob pena de se permitir o enriquecimento ilícito da administradora do consórcio. Contudo, não se pode impor a restituição imediata, mas no prazo de trinta dias após o encerramento do plano, conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.119.300/RS - Tema 312).
4. Com relação à cláusula penal, a retenção do respectivo valor pela administradora somente seria possível caso comprovada que a saída do autor do consórcio causou prejuízo ao grupo, o que não foi demonstrado no caso. Efetivamente, tal ônus recai sobre a requerida, que dele não se desincumbiu (art. 373, inciso II, CPC).
5. De acordo com o art. 5o, §3o, da Lei 11.795/2008, a taxa de administração tem por finalidade remunerar a empresa administradora pela formação, organização e administração do grupo de consórcio. Sobre o tema, existe inclusive entendimento sumulado pelo STJ (Enunciado 538), no sentido de que “as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”. Dessa forma, por se tratar de verba de natureza remuneratória, não há que falar em devolução, tendo em vista que a saída autor do grupo não se deu por culpa da administradora.
6. Ademais, se o percentual pactuado está de acordo com a orientação sumulada pelo STJ acima referida, bem como o contrato de acordo com o recurso repetitivo (REsp 1.114.604/PR) e com o Enunciado 538 da Súmula do STJ, cabível a cobrança da taxa de administração prevista na proposta de participação em grupo.
7. Quanto aos honorários advocatícios, fixação que é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a parte que sucumbiu (vencida) ou a que deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar os ônus sucumbenciais. Havendo sucumbência recíproca, como no caso, serão proporcionalmente distribuídas entre as partes as despesas (art. 86, caput, CPC).
8. Recurso conhecido e desprovido.